Tribunal: TJMT
Processo: 1050723-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050723-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PLYCIELE MARQUES DE MORAIS - CPF: 029.355.171-56 (RECORRIDO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. ANOTAÇÃO DE DÉBITO NO SCR APENAS NACOLUNA “VENCIDO”. INOCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA COLUNA “PREJUÍZO”. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
, cf.
Súmula
323 do STJ)
ou
,
então
, o
pagamento
do
débito
.
No
cas
o
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.
Esta

situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita
(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023). No
caso

concreto
,
inexistindo

inscrição
da
dívida

na

coluna
"
prejuízo
", mas
tão

somente

na

coluna
"
vencido
",
inexiste

conduta ilícita, porquanto não há dano à reputação ou à

imagem
do
consumidor
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1050723-20.2023.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPEC
IAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido
:
PLYCIELE MARQUES DE MORAIS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PLYCIELE MARQUES DE MORAIS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO ITAÚCARD S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluind
o

pela
irregularidade
da
dívida

negativada
pela
parte

reclamada
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
,
para
declarar

inexigível
o
débito

discutido

nos
autos,
bem

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 10.000,
00, a
título
de
indenização por
danos

morais
,
acrescid
a
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
do
evento

danoso
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
débito

impugnado

não

permaneceu

na

coluna
"
prejuízo
" no
extrato
do SCR; b)
não

h
ouve

dano
moral
sofrido
; c) o
quantum

indenizatório

fixado
no
decisum

se
mostra

excessivo
; e d)
os

juros
de mora
devem

incidir
a
partir
do
arbitramento
do
dano
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

ap
resentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

Havendo mora o credor
pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5o, do CDC), e pelo prazo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse

sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATI
VO. 1.
Pacificidade
do
entendimento
, no
âmbito

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, de que
podem

permanecer

por

até
5 (
cinco
)
anos

em

cadastros

restritivos

informações

relativas
a
créditos

cujos

meios

judiciais
de
cobrança

ainda

não

tenham

prescrito
. 2.
Con
trovérsia
que
remanesce

quanto

ao

termo

inicial

desse

prazo
de
permanência
: (
a) a

partir
da

data da

inscrição

ou
(b) do
dia

subsequente

ao

vencimento
da
obrigação
,
quando

torna
-se

possível

a

efetivação
do

apontamento
,
respeitada
,
em

ambas
as

hipóteses
, a
prescrição
. 3.
Interpretação
literal
,
lógica
,
sistemática

e
teleológica
do
enunciado

normativo

do §
1
o, do
art.
43, do
CDC,
conduzindo
à
conclusão
de que
o

termo
'a quo' do
quinquênio

deve

tomar

por
base a data do
fato

gerador
da

informação

depreciadora
. 4.
Vencida
e

não

paga

a

obrigação
,
inicia
-se, no
dia

seguinte
, a
contagem
do
prazo
,
independentemente
da
efetivação
da
inscrição

pelo

credor
.
Doutrina

acerca
do
tema
. 5.
Caso

concreto

em
que
o

apontamento
fora
providenciado

pe
lo

credor

após
o

decurso
de
mais
de
dez

anos
do
vencimento
da
dívida
,
em
que
pese

não

prescrita
a
pretensão

de
cobrança
,
ensejando
o
reconhecimento
, inclusive, de
danos

morais

sofridos

pelo

consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ
R
Esp
1316117/SC, Rel.
Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão

Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou
decorrido
o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3o e
5o, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

Vale
ressaltar
que
"
Incumbe

ao

credor

a

exclusão
do
registro
da
dívida

em

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco

dias

úteis
, a
partir
do
integral
e
efetivo

pagame
nto
do
débito
"
,
conforme

entendimento

sumulado
do STJ (
Súmula

no
548).

De qualquer forma, a
"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
,
consta
ta-se que a
parte

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de
Crédito
do Banco Central (ID 206891249/PJe2), que
contém

tod
o
o
seu

histórico
de
débito
,
mas
que se
encontra

sem

quaisquer

registros
do
reclamado

na

coluna
"
Prejuízo
".

Portanto
,
esse

documento

não

registra

nenhum

débito
"
negativado
",
nem

tampouco

coloca
a
parte

reclamante

na

condição
de
inadimplente

em

relação
à
in
stituição

financeira

recorrente
.

Ressalto
,
aliás
, que
a

inscrição
no Sistema de
Informações
de
Crédito
do Banco Central – SCR

somente

gera

efeitos

negativos

indenizáveis

quando

lançada

indevidamente

como
“
prejuízo
”,

conforme
a
jurispr
udência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA
DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO
”.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme

disposto

na

Resolução
4.571/2017 do BACEN, as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao
Banco C
entral
informações

acerca
de
todas
as
operações
de
crédito

realizadas
,
servindo
o Sistema de
Informações
do Banco Central (SCR)
como
um banco de dados a
permitir
que as
financeiras

quantifiquem

os

riscos

por

meio da compreensão da capacidade de pagamento d os clientes
. Da
releitura
dos autos,
pode
-se
verificar
, à
primeira
vista, que
o

débito

inserido

em
06/2017
já
se
encontrava

fulminado
pela
prescrição

quinquenal

quando
a
presente

ação
fora
ajuizada
, vide
sua

distribuição
no
mês
11/2022.
Todavia
,
o
apontame
nto
da
dívida
de R$ 234,00 (
duzentos
e
trinta
e
quatro

reais
)
como
“
vencida
” no SISBACEN – SCR
demonstra

apenas
que
na

época

havia

pendências

financeiras
e
não
que
ela

perdurava
no
momento
do
ajuizamento
da
demanda
. Como
bem

registrado
pela
jurisprudência

destas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
,
apenas
se
falaria

em

ilegalidade
do
lançamento

caso

este

constasse
no campo “
Prejuízo
”,

razão
pela
qual

não
se
visualiza

elemento

hábil
a
desabonar
a
parte
e, via de
consequência
, a
possibilidade
de
reforma
da
se
ntença
.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

No
caso

concreto
, o
débito

sequer

foi

incluído

na

co
luna
“
Prejuízo
”,

razão
pela
qual

inexiste

qualquer

ilícito

praticado
pela
parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
disc
ussão

em

relação

ao
dano moral e respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
d
iante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024